Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702016-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO DESPACHO Antes de analisar a petição de ID 32126652, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, especifique quem são os agravados, pois nas razões recursais consta apenas CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO E OUTROS. No mesmo prazo, esclareça se ainda possui interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que foi prolatada sentença nos autos originários. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator